Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-59.2019.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-59.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JECIRLENE JOSE SILVA - CPF: 035.962.641-62 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO
DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “OUTROS” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato.

Na hipótese, o Banco Apelado demonstrou que encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, de modo que deve ser mantida incólume a sentença que
julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse do bem em favor da Instituição Financeira.

Ademais, constata-se
que o veículo objeto da lide não foi encontrado no endereço fornecido pela devedora quando da assinatura do contrato, o que implica ofensa ao princípio da boa fé, uma vez que tem
a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração do seu endereço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JECIRLENE JOSE SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Apelado.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
não houve a comprovação da mora,
vez que o Apelado apresentou uma tentativa de notificação via correio devolvida por outros motivos, o que demonstra que o Recorrente não foi constituído em mora.

Ressalta que a comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; se ausente, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o feito seja julgado extinto sem resolução de mérito.

Contrarrazões no ID 126902959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai
do caderno processual que a instituição financeira Apelada ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face da Apelante, ante a inadimplência desta com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário
, garantido por Alienação Fiduciária.

No referido contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 858,75 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Relatou o Autor que, em garantia, o Requerido ofereceu em alienação fiduciária o veículo
“
marca - FIAT; modelo – STRADA CE WORKING 1.4; cor - branca; ano/fáb. 2014; ano/mod. 2014; chassi - 9bd578241e7810776; placa – QBA5924; RENAVAM -1006592285
”
.

Após o deferimento da busca e apreensão do bem, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido, o que deu motivo a este Apelo.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme dispõe o artigo 3.º do Decreto-lei 911/69.

Como é sabido, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar
da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado:

Art. 3.º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei n.º 13.043, de 2014).

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para cumprimento, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:

§ 2.º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Assim, a notificação extrajudicial ou o protesto constitui requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da
Ação de Busca e Apreensão
, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir o devedor em mora, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Por esses motivos, não há falar em extinção do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.

Sobre o tema, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– MORA EX RE – DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.
(TJMT. 1002162-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1010001-83.2019.811.0000. Relatora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
- AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação
. Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
. (TJMT. Embargos de Declaração n.º 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)

Dessume-se, portanto, que o fato de a notificação extrajudicial encaminhada pelo Apelado não ter sido entregue ao Apelante pelo motivo “OUTROS” (Id. 126902901) configuraria, no máximo, óbice ao deferimento liminar da busca e apreensão, e não o processamento da demanda.

Importante ressaltar que o veículo não foi encontrado no endereço fornecido pela devedora quando da assinatura do contrato, o que demonstra a má-fé da consumidora, uma vez que esta tem
a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85 do CPC. (TJMT. 10001144920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021).

Ademais, o
simples comparecimento espontâneo do devedor, apresentando contestação (ID. 126902931), por si só, supera qualquer irregularidade na constituição da mora, porquanto, a partir de então, tomou conhecimento da dívida para, caso queira, efetuar o pagamento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022